Tribunal: TJDFT
Processo: 0722996-18.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
DECISÃO BANCO ITAUCARD S.A. interpôs agravo de instrumento em face à decisão proferida pela Segunda Vara Cível de Ceilândia, que deferiu pedido liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, mas vedou sua remoção para fora do Distrito Federal sem a prévia comunicação ao Juízo, “a fim de eventual restituição em caso de pagamento da dívida” (ID 45985902- autos originários). Facultado ao agravante se manifestar acerca da superveniência de sentença, prolatada após a distribuição do presente recurso, o agravante requereu a desistência do recuso. Sobreveio petição em que ratificou o equívoco e requereu a desistência deste recurso (ID 16895198 - Pág. 1). É o relatório. Decido. A desistência do recurso não está sujeita à anuência da recorrida, razão porque não existe óbice à homologação do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e extingo o presente recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator